Tribunal: STF
Processo: HC 222558
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. Ordem parcialmente concedida em decisão monocrática. 2. Venda de medicamento sem registro na vigilância sanitária. 3. Reconhecida ao paciente a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP, em sua redação originária (tema 1.003). 4. Cabe à instância ordinária a nova dosimetria da pena, ainda que o STJ tenha realizado o último julgamento do caso. 5. Agravo regimental desprovido.